Tribunal: TJES
Processo: 5014268-93.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014268-93.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: PENHA APARECIDA CARDOSO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014268-93.2025.8.08.0035

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRIDA: PENHA APARECIDA CARDOSO DA SILVA

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. MOTIVO DE SAÚDE. FORÇA MAIOR. ACIDENTE GRAVE. RESTITUIÇÃO DE MILHAS. RETENÇÃO ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I – CASO EM EXAME

1 - Trata-se de recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que a condenou a restituir 60.000 milhas à consumidora. A autora solicitou o cancelamento da viagem em razão de acidente grave sofrido por seu companheiro dias antes do embarque, apresentando documentação médica robusta que comprovava a impossibilidade de viajar por recomendação médica. A ré negou o reembolso integral na esfera administrativa, alegando que sua política interna limita a isenção de multas apenas a casos de doenças infectocontagiosas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão consiste em definir se o cancelamento de passagem aérea motivado por acidente grave de saúde do passageiro ou de seu acompanhante configura evento de força maior.

3 - Verificar se a retenção de milhas ou aplicação de multas contratuais em tais circunstâncias é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

4 - Analisar se a negativa de reembolso administrativo enseja indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - O cancelamento da passagem não decorreu de mera conveniência da consumidora, mas de evento superveniente, imprevisível e inevitável, caracterizando força maior.

6 - A cláusula contratual que impõe penalidades diante de força maior comprovada é nula de pleno direito, por estabelecer obrigação iníqua e colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC).

7 - A interpretação restritiva da fornecedora, que limita o cancelamento por motivo de saúde apenas a doenças infectocontagiosas, viola a boa-fé objetiva e a finalidade da norma protetiva.

8 - O mero descumprimento contratual e a resistência na restituição administrativa, embora configurem falha na prestação do serviço, não atingem, por si sós, os direitos da personalidade, inexistindo prova de abalo psicológico relevante a configurar dano moral.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

10 - Tese
:
É abusiva a retenção de valores ou milhas por cancelamento de bilhete aéreo quando comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, tais como acidentes ou doenças graves que impeçam o embarque, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na ação movida por
PENHA APARECIDA CARDOSO DA SILVA
.

A autora alegou, em síntese, que adquiriu passagens aéreas para viagem com seu companheiro, contudo, em razão de um acidente grave sofrido por este dias antes do embarque, devidamente comprovado, solicitou o cancelamento da reserva.

Sustenta que a ré se negou a restituir as 60.000 milhas utilizadas, sob o argumento de que a política de reembolso por motivo de saúde seria restrita a doenças infectocontagiosas.

O juízo de origem proferiu sentença julgando os pedidos parcialmente procedentes para condenar a ré à restituição das 60.000 milhas à conta da autora, reconhecendo a ocorrência de força maior. Quanto ao pedido de danos morais foi julgado improcedente, por entender o magistrado tratar-se de mero inadimplemento contratual.

Em suas razões recursais (ID 18008988), a recorrente alega que o cancelamento decorreu de decisão unilateral da consumidora e que as taxas aplicadas estão previstas no contrato, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

II - Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

No mérito, após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do
Enunciado nº 11
das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada do conjunto fático-probatório.

Restou demonstrado que o cancelamento não se deu por mera conveniência, mas por evento de força maior por conta de um acidente grave do seu companheiro de viagem, o que foi comprovado por prontuários e laudos médicos.

A interpretação restritiva da ré, que limita o reembolso apenas a doenças infectocontagiosas, mostra-se abusiva e contrária à boa-fé objetiva (art. 51, IV, do CDC).

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Diante de impossibilidade superveniente e inevitável de fruição do serviço, a retenção integral das milhas coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Ademais, a tese de que houve estorno de 40.000 pontos foi afastada com acerto, pois restou provado que tal crédito advém da assinatura mensal do "Clube Azul", e não de reembolso voluntário pela ré, que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

"Transporte aéreo de passageiro. Compra e venda de passagem aérea. Pretensão de reembolso de passagem em razão de doença familiar. Fortuito imprevisível. Cabimento. [...]
A desistência da viagem pelo autor decorre de enfermidade grave de parente. Não se trata, portanto, de desistência voluntária da viagem. O fato é imprevisível e inevitável. A desistência involuntária exclui a culpa do autor pela extinção do contrato e, nessa toada, figura abusiva a retenção pela ré dos valores pagos pelo autor. É cabível o pedido de restituição integral dos valores pagos
[...]." (TJSP; Apelação Cível 1029098-91.2023.8.26.0071; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; 12ª Câmara de Direito Privado; Julg. 23/07/2024).

Dessa forma, a manutenção da condenação à restituição das 60.000 milhas é medida imperativa, dada a falha na prestação do serviço ao negar o direito da consumidora diante de prova robusta de força maior.

No mesmo sentido, em caso análogo envolvendo a mesma empresa ré, o entendimento de que o descumprimento contratual por negativa de reembolso, embora ilícito, não gera dano moral automático:

"[...] Ausência de reembolso do valor das passagens, canceladas em razão de necessidade de cirurgia de urgência da coautora -
Conduta que, embora repreensível, tanto assim que ensejou o acolhimento da indenização por danos materiais, caracteriza aborrecimento não passível de indenização por danos morais
- Falha na prestação do serviço da qual não decorreu desdobramento capaz de atingir a esfera extrapatrimonial dos autores [...]" (TJSP; Apelação Cível 1021605-49.2023.8.26.0011; Relator (a): José Marcos Marrone; 23ª Câmara de Direito Privado; Julg. 31/03/2025).

Quanto aos danos morais, a sentença também agiu corretamente ao indeferi-los, visto que o transtorno, embora real, não atingiu os direitos da personalidade da autora de forma a gerar abalo extrapatrimonial indenizável.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (equivalente ao proveito econômico de R$ 4.200,00), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)